Tribunal: TJSP
Processo: 1002706-62.2018.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
Direito marcário. Ação cominatória, cumulada com pedido de índole indenizatória, visando a que a ré se abstenha de usar a marca "Garlic Food" sem a autorização da autora. Sentença de parcial procedência. Apelação da ré.

Propaganda feita pela ré, em vídeo postado na plataforma Youtube, para demonstrar as funcionalidades de sua máquina detectora de metal, em que se identificava peça de metal

Ementa:
Direito marcário. Ação cominatória, cumulada com pedido de índole indenizatória, visando a que a ré se abstenha de usar a marca "Garlic Food" sem a autorização da autora. Sentença de parcial procedência. Apelação da ré.

Propaganda feita pela ré, em vídeo postado na plataforma Youtube, para demonstrar as funcionalidades de sua máquina detectora de metal, em que se identificava peça de metal ferroso em embalagem de alho com a marca da autora. Conduta da ré que caracteriza violação de direito marcário, denegrindo a marca perante os consumidores. Danos morais que, nos ilícitos relacionados à propriedade industrial, se encontram "in re ipsa". Doutrina de GAMA CERQUEIRA e de LÉLIO DENICOLI SCHMIDT.

Os critérios de fixação de indenização "devem visar (...) à máxima eficácia do remédio jurídico, (...) asseguradas as garantias do devido processo legal" (DENIS BORGES BARBOSA). Indenização arbitrada em valor adequado considerando-se as particularidades do caso concreto.

Manutenção da sentença recorrida. Apelação desprovida.